Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739754-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: CLUBINN UNDERGROUND MUSIC BAR E RESTAURANTE LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 64248571), interposto pela Exequente, CN FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 208787230, origem), no cumprimento de sentença, requerido em desfavor de CLUBINN UNDERGROUND MUSIC BAR E RESTAURANTE LTDA. Ante o exposto, intime-se a Agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 19:11:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador